Tribunal: TJDFT
Processo: 0736840-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736840-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE BELLE STELLA AGRAVADO: LARISSA CAVALCANTE DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO PARQUE BELLE STELLA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0730877-09.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora sobre o imóvel indicado pelo exequente, nos seguintes termos da decisão ora agravada (ID 137535751 do processo originário): “lmente (ID 117860947 - RUA 8 - QD 37, LT 01, BL G, AP 408, Cond. Parque Belle Stella - Parque Esplanada II - Valparaiso/GO - CEP 72878-060). Observa-se delineado nos autos, portanto, que o executado reside no imóvel cuja penhora se pretende e, não havendo prova em contrário, deve ele ser considerado bem de família, impenhorável, portanto, nos termos da Lei n.o 8.009/1990 (art.1o). Ante o exposto, e para evitar medidas que se vislumbram infrutíferas, indefiro, desde já, a penhora do imóvel mencionado. Fica o credor intimado a indicar bens à penhora no prazo de 5 dias. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Dessa forma, durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da intimação para indicação de bens. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão”. Em suas razões recursais (ID 40829047), o Agravante argumenta que se trata de ação de execução de título extrajudicial movida pelo condomínio agravante em face do agravado em que, decorrido o prazo para pagamento voluntário ou apresentação de embargos à execução, inaugurou-se a fase de consulta e penhora de bens. Aduz que em observância ao regramento do artigo 835, do CPC, e ante a inexistência de bem outro que satisfizesse a obrigação, pugnou pela penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de alienação fiduciária gravado sobre o imóvel, uma vez que a ação de execução teria por fundamento débitos de natureza propter rem. Registra que “todas as consultas empreendidas resultaram na absoluta inexistência de patrimônio vinculado ao CPF da devedora, restando ao exequente, ao fim de ter seu direito creditício efetivado, como única alternativa, requerer, com espeque no inciso XII, do artigo 835, do CPC, a penhora dos direitos aquisitivos do contrato de alienação fiduciária gravado sobre o imóvel a que se vinculam os débitos exequendos”. (ID 40829047 - Pág. 7) Reforça que a impenhorabilidade não seria oponível quando da cobrança de taxas e contribuições devidas em função do próprio imóvel familiar. Destarte, requer seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de aquisição do imóvel 408, do Bloco G, do condomínio agravante. Preparo no ID 40829050. É o relatório. Conheço do agravo de instrumento, uma vez satisfeitos os seus pressupostos de admissibilidade. Em que pese constar na petição de ingresso a informação “AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO” (ID 40829047 - Pág. 1), inexiste tecnicamente pedido liminar nos pedidos ou nos seus fundamentos. Logo, comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator